Tribunal: STF
Processo: Rcl 56694
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa: Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de descumprimento do Inq 3.998/DF. Força-tarefa da Operação Lava Jato. 3. Pleito de ingresso como assistente. Autuação como reclamação constitucional. Pedidos autônomos, formulados no interesse da própria empresa requerente. 4. Cabimento da ação. Possibilidade de cotejo entre o acervo probatório da ação penal e o da ação de improbidade administrativa. 5. Ação de improbidade administrativa ajuizada após o trânsito em julgado na esfera criminal de denúncia rejeitada pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal. Independência relativa entre as esferas penal e cível. Identidade entre o acervo probatório utilizado na ação de improbidade e aquele no qual a ação penal se ancorou. 6. Flagrante ilegalidade de medida cautelar de indisponibilidade de bens determinada pelas instâncias de origem. 7. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.